Tribunal: STF
Processo: Rcl 55619
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dioneide Moreira Machado afirma ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás desrespeitado, no Processo n. 5440434-83.2022.8.09.0000, o quanto decidido na ADI 3.658. 



    Segundo narra, o Supremo Tribunal Federal teria firmado, no âmbito de referido paradigma de controle concentrado, a compreensão de que a obtenção do benefício da assistência jurídica gratuita exige, tão somente, a declaração do interessado de carência dos meios econômicos necessários para demandar em juízo sem prejuízo próprio ou de sua família.



    Afirma ter formulado na ação de origem pedido de assistência judiciária gratuita, o qual restou indeferido pelo magistrado de primeiro grau, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça local, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício.



    Sustenta malferimento à decisão vinculante indicada como paradigma de confronto, razão pela qual requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    No julgamento da ADI 3.658 este Tribunal declarou a inconstitucionalidade de locução inserta no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará, que vinculava a concessão do benefício da gratuidade de justiça à impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação do serviço. Eis o inteiro teor da ementa:



    DESPESAS PROCESSUAIS – CUSTAS – ASSISTÊNCIA GRATUITA. A isenção do pagamento de custas não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las. Alcance do disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Federal, presentes princípios constitucionais explícitos e implícitos voltados ao pleno exercício de direitos inerentes à cidadania. Inconstitucionalidade da expressão “no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço” contida no inciso VII do artigo 10 da Lei nº 12.381, de 9 de dezembro de 1994, do Estado do Ceará. 



    No caso em exame, indeferiu-se a gratuidade de justiça pleiteada após detido exame dos documentos acostados aos autos de origem, que revelariam, no entender dos órgãos judiciários de origem, a capacidade da reclamante para arcar com as custas do processo. 



    Por fim, a apreciação da questão concernente ao direito da reclamante ao benefício da assistência judiciária gratuita, por revelar contornos de índole processual, refoge ao escopo de cognição da reclamação, sob pena de subvertê-la em instrumento recursal voltado a provocar o reexame, por este Tribunal, de matérias que escapam de sua competência.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente